Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS. ART. 300, CAPUT, DO CPC.
I – Presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, defere-se a tutela provisória de urgência para autorizar a renovação dos contratos dos agravantes-autores na função de professores temporários, mediante apresentação do Certificado de Conclusão do Curso de Pedagogia e Histórico Escolar, preenchidos os demais requisitos do Edital.
II – Agravo de instrumento provido.